Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.226/2013 E SEUS REFLEXOS. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA ANTERIORMENTE E A AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, objetivando a cassação da sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do embargado, em razão do reconhecimento da coisa julgada. O embargante sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão acerca da análise da argumentação vertida no recurso de apelação com a finalidade de afastar a coisa julgada. Pondera, ademais, que estaria caracterizada prejudicialidade externa, decorrente do deferimento de tutela de urgência nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, para suspender a eficácia do acórdão objeto do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao alcance objetivo e temporal da coisa julgada; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da coisa julgada material diante da alegação de que a ação individual anterior teria sido julgada improcedente apenas por ausência de previsão orçamentária; (iii) determinar se estaria caracterizada omissão acerca da eficácia erga omnes da sentença coletiva, de modo a alcançar servidor que já havia proposto ação individual cuja pretensão deduzida foi julgada improcedente por sentença que se encontra transitada em julgado; (iv) verificar se o deferimento de tutela de urgência em ação rescisória proposta posteriormente, estabelecendo a suspensão da eficácia do acórdão objeto do cumprimento de sentença, configura hipótese de prejudicialidade externa; e (v) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissões e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, considerando correta a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão de estar configurada coisa julgada entre a ação individual ajuizada pelo embargante e a ação coletiva proposta por sindicado do qual era filiado. Ademais, ficou ressaltado que, no caso concreto, os efeitos erga omnes do acórdão exarado na ação coletiva não alcançariam o embargante, diante da coisa julgada.
5. Tendo em vista que foi mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em virtude da coisa julgada, o deferimento de tutela de urgência em ação rescisória, para o fim de suspender a eficácia do acórdão exequendo, não caracteriza hipótese de prejudicialidade externa.
6. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.